Tribunal: TJBA
Processo: 0328018-81.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0328018-81.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: TOP ENGENHARIA LTDA Advogado(s): PAULO CESAR DUARTE DE ARAGAO FILHO, ANA CAROLINA LOMANTO DA CUNHA GUEDES, PEDRO MACHADO DE OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. CONEXÃO ENTRE EXECUÇÃO FISCAL, EMBARGOS À EXECUÇÃO E AÇÃO ANULATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO E DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou a alegação de conexão entre execução fiscal, embargos à execução e ação anulatória nº 0557388-92.2014.8.05.0001, bem como rejeitou a existência de prejudicialidade externa, mantendo o regular prosseguimento do feito. O embargante sustenta a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade no julgado, além de pleitear o prequestionamento de dispositivos legais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material ao afastar a conexão e a prejudicialidade externa entre as demandas, bem como se seria cabível a rediscussão do mérito na via dos embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito, salvo quando o vício identificado conduzir, inevitavelmente, à modificação do julgado. O acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada a alegação de conexão, ao consignar que a execução fiscal objetiva a satisfação de crédito tributário regularmente constituído, os embargos à execução limitam-se à discussão acerca da suspensão da exigibilidade, e a ação anulatória busca a desconstituição do lançamento, discutindo o mérito do crédito. A anterioridade da ação anulatória não configura prevenção, pois esta pressupõe conexão jurídica apta a justificar a reunião dos feitos, circunstância expressamente afastada, não bastando que as demandas versem sobre o mesmo crédito tributário. A alegação de prejudicialidade externa é corretamente rejeitada, uma vez que a controvérsia nos embargos restringe-se à inexistência de causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. Inexistem omissão, obscuridade ou contradição no julgado, evidenciando-se que a pretensão do embargante consiste na rediscussão da matéria já apreciada, providência incabível na via estreita dos aclaratórios. O prequestionamento resta atendido quando a matéria é devidamente analisada, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso rejeitado. Tese de julgamento: Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo incabível sua utilização para rediscutir o mérito da decisão. A existência de demandas relacionadas ao mesmo crédito tributário não implica, por si só, conexão ou prevenção, quando distintos os objetos e as causas de pedir. Não há prejudicialidade externa quando a controvérsia nos embargos à execução limita-se à verificação de causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. Considera-se atendido o prequestionamento quando a matéria controvertida é enfrentada de forma fundamentada, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais indicados. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.